Tribunal: TJSP
Processo: 1052222-18.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO COM CELEBRAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA.
Ocorrência de sinistro com a amputação da perna esquerda do segurado, decorrente de acidente de trânsito.
Cláusula contratual que exige a amputação de ambas as pernas para configuração de invalidez. Violação do direito do consumidor.
Princípio da dignidade da pessoa humana – Observância do artigo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO COM CELEBRAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA.
Ocorrência de sinistro com a amputação da perna esquerda do segurado, decorrente de acidente de trânsito.
Cláusula contratual que exige a amputação de ambas as pernas para configuração de invalidez. Violação do direito do consumidor.
Princípio da dignidade da pessoa humana – Observância do artigo 1o, III, da Constituição Federal e artigo 8o do Código de Processo.
Quitação do contrato de financiamento e restituição das parcelas pagas após o sinistro, de rigor. Restituição imediata.
Sentença de improcedência reformada, porque o Juízo não aplicou o Código de Defesa do Consumidor e tampouco o conceito de onerosidade concomitante, que se deu quando da formação da avença. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000483964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052222-18.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEX DA
SILVA BOSCOLO, é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052222-18.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 124 2/4
VOTO No 124
APELAÇÃO No: 1052222-18.2016.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Alex da Silva Boscolo
APELADO: Bradesco Vida e Previdência S.A.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE MÚTUO COM CELEBRAÇÃO DE SEGURO
PRESTAMISTA.
Ocorrência de sinistro com a amputação da perna esquerda do
segurado, decorrente de acidente de trânsito.
Cláusula contratual que exige a amputação de ambas as pernas
para configuração de invalidez. Violação do direito do
consumidor.
Princípio da dignidade da pessoa humana Observância do artigo
1o, III, da Constituição Federal e artigo 8o do Código de Processo.
Quitação do contrato de financiamento e restituição das parcelas
pagas após o sinistro, de rigor. Restituição imediata.
Sentença de improcedência reformada, porque o Juízo não aplicou
o Código de Defesa do Consumidor e tampouco o conceito de
onerosidade concomitante, que se deu quando da formação da
avença. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
232/235, que julgou improcedente a ação, negando a pretensão indenizatória do autor
decorrente de sinistro em seguro prestamista. O juízo de Primeiro Grau afastou a cobertura
securitária sob o argumento de que a apólice cobriria apenas a amputação de ambas as
pernas e o autor teve somente um dos membros amputados.
No recurso apresentado, o apelante pede a reforma da sentença.
Sustenta que é abusiva a cláusula da apólice que prevê cobertura apenas na hipótese de
amputação de ambas as pernas, motivo pelo qual é devida a cobertura securitária em razão
do sinistro que levou à amputação de sua perna esquerda. Além disso, o autor-apelante
requer, em suas razões recursais, o deferimento da gratuidade de justiça.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões a fls. 273/278.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052222-18.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 124 3/4
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe à análise de eventual abusividade da
cláusula 1.1.1 da apólice de seguro, bem como o cumprimento dos requisitos para a
concessão da justiça gratuita em favor do autor.
O juiz de primeiro grau não julgou adequadamente a lide.
Quanto à gratuidade, verifica-se que o autor atualmente está
desempregado, conforme carteira de trabalho juntada a fls. 252/255. O autor está sem
emprego desde o ano de 2016, quando foi acometido pelo acidente que amputou sua perna
esquerda. No mais, ele é isento do recolhimento e declaração de imposto de renda.
Diante de referido quadro, é de se concluir que o autor-apelante
preenche os requisitos do art. 99 do CPC para o deferimento da gratuidade.
Quanto ao mérito, o provimento da apelação é medida que se
impõe.
A cláusula contratual 1.1.1 da apólice, que prevê a cobertura
securitária apenas na hipótese de amputação de ambas as pernas, não pode impedir o
acesso do consumidor à indenização securitária. O evento invalidez sobreveio com a
amputação da perna esquerda do autor, motivo pelo qual ele faz jus à cobertura securitária.
A cláusula que exige a amputação das duas pernas para a
configuração da invalidez coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, o
que é vedado pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, deixar o autor
sem qualquer cobertura no quadro atual em que se encontra seria adotar uma solução cruel
ao litígio, diante do grave infortúnio que lhe acometeu.
A cláusula em comento é leonina e abusiva, porque usa da boa-fé
do segurado para eximir a seguradora do risco assumido pela invalidez, fazendo uma
exigência desproporcional, a lesar os direitos do segurado, que é vulnerável e
hipossuficiente.
Pode-se dizer que o requisito de perda das duas pernas é cruel e
inclemente, investindo contra o art. 1o, III da Constituição Federal e artigo 8o do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052222-18.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 124 4/4
Processo Civil: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.”, prevendo, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana. A
onerosidade foi concomitante à formação do pacto, lesando o apelante.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:
Responsabilidade Civil Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória
Financiamento Imobiliário Seguro de proteção financeira
Invalidez do segurado Negativa de quitação do contrato -
Danos materiais e morais. 1. É inadmissível a negativa de
cobertura securitária lastreada em cláusula contratual dúbia,
excessivamente onerosa ao consumidor e que contrarie a
própria natureza do contrato, inviabilizando o seu objetivo,
cumprindo reconhecer o direito à quitação do financiamento.
(TJ/SP, Apelação n° 1117022-34.2015.8.26.0100, rel. Des.
Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para: (i) condenar a
ré a pagar em favor do autor a quantia de R$ 18.125,03, que corresponde às parcelas pagas
após o sinistro; (ii) declarar quitados os financiamentos de números 0003.792.781 e
006.3.003.677.628. Quanto à verba condenatória, a correção monetária deve ser calculada
desde o desembolso e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Invertida a
sucumbência, condena-se a ré-apelada ao pagamento de custas processuais e honorários de
advogado, que fixo em 15% do valor da condenação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator